Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-34.2021.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-34.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODETE DOMINGOS TORQUATO - CPF: 813.939.891-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AJUIZAMENTO DE 10 (DEZ) AÇÕES REPRESENTANDO O AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Se
ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça constitucionalmente garantido, também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com o abuso do direito de acesso à justiça, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade. Na hipótese, o abuso do direito fundamental de acesso à justiça está evidente e decorre da série de sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação formuladas em mais de uma dezena de demandas frívolas e temerárias. De 11 ações promovidas pelo mesmo fato e fundamento, apenas uma teve o pedido acolhido. O fracionamento das demandas consiste em verdadeiro abuso de direito e conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002982-34.2021.8.11.0007 interposto por ODETE DOMINGOS TORQUATO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga BANCO BRADESCO S.A. perante 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 96565461 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, bem como condenou a parte autora às custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 96565463 total provimento do presente recurso de apelação interposto pelo apelante, requerendo que seja acolhida a justificativa de tempestividade do recurso, a fim de reformar in tontum a respeitável sentença proferida pela Meritíssimo Juiz, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial;

Refuta a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

Postula o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Contrarrazões sob ID. 96565466 alegando violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto relativo a empréstimo consignado ajuizada por ODETE DOMINGOS TORQUARTO, doravante denominada recorrente, em face de BANCO BRADESCO S.A. doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou a ação extinta sem julgamento do mérito em razão da ausência de interesse processual, consignando que a Autora optou por mover várias ações semelhantes em face da mesma instituição financeira, logo, configurada a ausência de interesse processual.

A tese recursal funda-se afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito.

Intimada a parte recorrente para demonstrar sua impossibilidade de recolhimento de preparo, trouxe aos autos as declarações de imposto de renda que coadunam com a declaração de sua hipossuficiência financeira, destarte, defiro as benesses da justiça gratuita.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme retroexplanado, o magistrado diretor extinguiu a ação sem resolução do mérito por julgar ausente o interesse processual do autor.

A ação é um direito subjetivo público abstrato, independendo de que haja realmente um direito a ser tutelado. Trata-se do direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional, a solução de uma lide ou conflito.

Nesta senda, o fato de haver mais de uma ação entre o autor e a mesma parte, ou partes diversas discutindo em cada uma contratos de empréstimos diversos não configura ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

Em que pese os argumentos invocados na sentença, o indeferimento in limine da petição inicial, sem possibilitar ao demandante a demonstração de que a pretensão funda-se em fatos distintos, revela-se prematuro e caracteriza o cerceamento de defesa.

É fato de que o Poder Judiciário se encontra sobrecarregado de processos que poderiam ser resolvidos de forma diversa, e até mesmo extrajudicial e desta forma tornar a prestação jurisdicional mais célere e efetiva para os casos efetivamente necessários, contudo, de fato alguns advogados ingressam com medidas judicias descabidas, fracionando diversas questões, como esta por exemplo, que poderia ser resolvida em apenas uma demanda, entretanto, não é possível obrigar a parte a agir dessa forma, uma vez que não prevista em Lei.

Não há previsão legal de indeferimento da petição inicial elencada no art. 330, do CPC ou mesmo ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, desde que se estejam discutindo contratos distintos e concentrem todos os pedidos (declaratórios e condenatórios) numa mesma ação.

A jurisprudência corrobora:

EMENTA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 295, CPC - ROL TAXATIVO. A eventual multiplicidade de ações propostas pela parte visando à exibição de contratos diversos, ainda que não atenda ao melhor interesse da Justiça, não é causa de indeferimento da petição inicial ou de extinção do processo sem resolução do mérito, valendo salientar que o rol apresentado no art. 295, CPC, é taxativo (numerus clausus), não podendo, pois, ser ampliado pelo julgador. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.003976-1/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2013, publicação da sumula em 10/07/2013).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA - PRELIM
R DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a Apelante – Sr.a Odete Domingos Torquato, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Bradesco S.A., ao argumento de que é beneficiária do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendida com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que o Banco Apelado fosse compelido a apresentar todos os documentos referentes aos contratos para que pudesse deles conhecer, sob a tese de que os requisitou na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Na primeira análise dos autos, a Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta constatou que a Apelante juntou extrato com inúmeros empréstimos supostamente indevidos, bem como verificou a existência de contradição entre o endereço de domicílio informado na exordial e aquele constante na reclamação realizada junto ao PROCON do Mato Grosso do Sul, na qual consta que reside no Município de Iguatemi/MS.

Assim, tendo em vista que a Apelante promoveu várias ações semelhantes em desfavor da mesma instituição financeira, a Julgadora determinou sua intimação para emendar a petição inicial e apontar, no extrato colacionado aos autos, os contratos discutidos na ação, bem como informar o seu endereço eletrônico e não do patrono, sob pena de indeferimento da inicial, e manifestar quanto à falta de interesse processual.

A Autora/Apelante informou quais contratos são objetos da lide, afirmou que não possui endereço de
e-mail
, motivo pelo qual foi indicado o do seu advogado, e esclareceu que o endereço fornecido na Reclamação promovida na plataforma “consumidor.gov” é o do seu advogado.

Quanto ao interesse processual, alegou que tem direito de pleitear por meio de Ação Declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, competindo apenas ao Juiz de primeiro grau, quando da análise do mérito, julgar procedentes ou improcedentes os seus pedidos formulados.

Aduziu que
“o aumento destas demandas no Estado de Minas Gerais são em decorrências de que cada lesado (vítima), possui vários empréstimos lançados indevidamente em sua de conta de benefício previdenciário, são números de contratos distintos, são valores de empréstimos desiguais, forma de pagamentos em contas bancárias impessoais, ou seja, que não pertence ao consumidor, inclusive, com instituições financeiras diferentes, assim, podemos concluir que os números de ações ingressadas pelos patronos do apelante e por outros diversos advogados no Estado são correspondentes ao número de lesões perpetradas pelas instituições financeiras no Estado, assim como em todo o país.”
(sic)

Ao final, requereu o regular trâmite processual.

A Julgadora reconheceu o fracionamento de ações e, de conseguinte, o desinteresse processual, pois somente na Comarca de Alta Floresta a Apelante promoveu, em desfavor do Banco Bradesco, as Ações n.o 10037-69.2021.8.11.007, n.o 100374484.2021.8.11.0007, n.o 1003747-39.2020.8.11.0007, n.o 1000190-44.2020.811.0007 e n.o 1003746-54.2020.8.11.0007; assim, indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que de maneira notória os Magistrados da Comarca de Alta Floresta, estão tentando impedir o ajuizamento de demandas, inventando teses e exigências excessivas, com o único intuito de desafogar a Vara de sua titularidade, e ainda colocando em dúvida a moral e índole do advogado que a representa, barrando assim o acesso à justiça a vários aposentados lesionados por instituições financeiras.

Argumenta que o Código de Processo Civil prima pela decisão de mérito.

Assevera que apenas quer ter garantido o seu direito constitucional de acesso à justiça e, ao final do deslinde processual, almeja sentença com análise do mérito nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil (princípio da primazia da decisão de mérito).

Argumenta que a Juíza
a quo
motivou a sentença na quantidade de demandas protocolizadas na Comarca e em outros Estados, o que ocorre em muitas demandas das quais seu advogado patrocina.

Sustenta que os fundamentos da sentença não servem para autorizador e justificar o não recebimento da petição inicial, muito menos para julgar o processo sem análise do mérito, haja vista que é na ação declaratória que se discute a existência ou inexistência da relação jurídica do consumidor junto da instituição bancária, ou seja, no seu entender, a hipótese jamais poderia ser considerado como aventura judicial, tanto é, que se fosse caso de aventura judicial/lide temerária, a Julgadora não teria sentenciado demandas procedentes da mesma natureza com resolução do mérito.

Assim, pugna seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, de conseguinte, cassada a sentença e determinado o regular trâmite processual.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Pedi vista para melhor analisar os autos e constatei que se cuida de mais um Recurso de Apelação subscrito pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, dessa vez representando a Sr.a Odete Domingos Torquato.

Pois bem. A sentença está escorada em julgado deste Tribunal de Justiça, no sentido de que quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual.

Naquela ocasião, a Terceira Câmara de Direito Privado entendeu que a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Em que pesem às judiciosas razões que levaram o Desembargador Sebastião de Moraes Filho a prover o Recurso, no meu modo de ver a sentença deve ser mantida hígida.

No
decisum
a Juíza mencionou somente as 05 (cinco) ações que a Apelante promoveu em face do Banco Bradesco S.A.; todavia, esclareço que em consulta ao PJe de 1.o Grau constatei que:

Em 21/01/2020, a Apelante ajuizou 02 (duas) ações na Comarca de Alta Floresta, uma em desfavor do Banco Bradesco S.A. e outra em face do Banco BMG S.A.

Em 12/02/2020, distribuiu 01 (uma) nova ação, tendo como Requerido o Banco Pan S.A.

Decorridos seis meses, precisamente em 14/08/2020, promoveu mais 03 (três) ações em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., e depois de dois dias, ou seja, em 16/08/2020, distribuiu outras 04 (quatro) ações, todas em face do Banco Bradesco S.A.

Em
15/05/2021
, promoveu esta demanda, que foi distribuída ao Juízo da 3.a Vara Cível de Alta Floresta.

Ou seja, somente em Alta Floresta foram intentadas
11 (onze) ações
pelos mesmos fatos e fundamentos expostos nesta lide.

Se não bastasse, naqueles feitos a Apelante informou que é residente e domiciliada na Rua João Calvino, no Município de Alta Floresta e juntou aos autos boleto de pagamento de fatura de energia elétrica em nome de terceiro, acrescida de declaração de residência datada de 27/05/2019; contudo, em 18 e 20 de agosto de 2021, promoveu duas demandas na Comarca de Paranaíta, também pelos mesmos fatos e fundamentos, nas quais acostou fatura de energia elétrica em seu nome.

Outra ressalva que deve ser feita: na citada conta de energia elétrica consta informação de uma fatura vencida em 15/03/2021, que não foi quitada. Ou seja, quando promoveu esta demanda (em
15/05/2021
) já não residia na Comarca de Alta Floresta.

Esse conjunto de fatos, no contexto em que se desenvolvem as ações ajuizadas pelo advogado que representa a Apelante, não deixa dúvida de que há abuso do direito de ação, que afasta o interesse processual.

Oportuna a lição de Michele Taruffo, quanto ao tema:

[...] Um direito pode ser exercido em muitos modos diferentes e com diferentes propósitos. Por isso, há também a possibilidade de distinguir condutas processuais “justas” e “corretas” daquelas “injustas” e “abusivas”. Por exemplo,
que eu esteja investido do direito fundamental de acesso à justiça não significa que eu esteja autorizado a propor qualquer demanda sem nenhum interesse legal
(i.e.,
para perseguir alegações frívolas
: ver Hazard),
apenas com o intuito de perturbar outra pessoa
. Em um caso tal, seria provavelmente dito que eu abuso de meu direito de acesso à justiça. Similarmente: eu estou investido com o direito de defesa em todos os seus aspectos, mas se eu requeiro dezenas de preliminares frívolas e infundadas apenas a fim de provocar atrasos e custos, ou para impedir a corte de tomar o caso em consideração, pode ser dito que estou abusando do direito de defesa (ver, e.g., o caso dos repetitivos pedidos de habeas corpus referido por Hazard)
.
(TARUFFO, Michele. Abuso de direitos processuais: padrões comparativos de lealdade processual (relatório geral) in Revista de Processo: RePro, vol. 34, no 177, São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 2009, p. 164/166).

Não se olvida que ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça constitucionalmente garantido, mas também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com
o abuso do direito de acesso à justiça
, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade.

São pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...]
O ardil, não raro, é camuflado e obscuro
, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés,

age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas
.
O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde
.

Por esses motivos
,
é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito,
não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas
para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões
ou defesas
frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça
.
(REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)

Portanto, tais particularidades obstam, por completo, o provimento deste Recurso.

O abuso do direito fundamental de acesso à justiça está evidente e decorre dessa série de sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação formuladas em mais de uma dezena de demandas frívolas e temerárias.

Com efeito, das 11 (onze) ações promovidas pela Apelante na Comarca de Alta Floresta, apenas uma foi julgada procedente, a de n.o 1003744-84.2020.8.11.0007, na qual não houve interposição de Recurso.

Duas ainda não foram sentenciadas: a de n.o 1000565-45.2020.8.11.0007, cujo feito foi suspenso até que seja possível a realização de audiência de instrução e julgamento de forma presencial; e a distribuída sob o n.o 1003678-07.2020.8.11.0007, que ainda está em fase inicial.

Eis os resultados das demais:

1) n.o 1000190-44-2020.8.11.0007, julgada improcedente com aplicação de multa por litigância de má-fé; sentença mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado, transitada em julgado em 23/08/2021.

2) n.o 1000191-29.2020.8.11.0007, extinta sem resolução do mérito porque não comprovou que reside em Alta Floresta. Não houve interposição de Recurso e a sentença transitou em julgado em 01/07/2020.

3) n.o 1003675-52.2020.8.11.0007, em 21/06/2021, o Julgador determinou a intimação da Autora para apresentar documento atualizado que comprove a propriedade ou a residência no imóvel em Alta Floresta, sob pena de indeferimento da petição inicial e, por meio de petição protocolizada em 13/07/2021, informou que não possui comprovante de residência emitido em seu nome – Embora, conforme já exposto neste voto, tenha juntado conta de energia elétrica em seu nome na Comarca de Paranaíta. O feito foi extinto sem resolução do mérito e o Recurso de Apelação ainda não foi enviado para este Tribunal de Justiça.

4) n.o 1003676-37.2020.8.11.0007, a petição inicial foi indeferida e a Ação extinta sem resolução do mérito porque não juntou comprovante de residência, com a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A Primeira Câmara de Direito Privado, proveu parcialmente o Recurso, tão somente para afastar a penalidade imposta ao causídico, com fundamento no entendimento pacífico do STJ. O Acórdão transitou em julgado em 23/06/2021.

5) n.o 1003745-69.2020.8.11.0007, os pedidos foram parcialmente acolhidos; contudo, a sentença foi reformada por meio de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, que julgou improcedentes os pedidos e inverteu o ônus da sucumbência. A decisão transitou em julgado em 27/05/2021.

6) n.o 1003746-54.2020.8.11.0007, esta Segunda Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Sr.a Odete. O Acórdão transitou em julgado em 02/08/2021.

7) n.o 1003747-39.2020.8.11.0007, os pedidos foram julgados improcedentes e a Autora condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A Primeira Câmara de Direito Privado não conheceu do Recurso de Apelação e houve interposição de Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.

Com essas considerações,
data venia
, divirjo do eminente colega,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a Apelante – Sr.a Odete Domingos Torquato, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco Bradesco S.A., ao argumento de que é beneficiária do INSS e depois de a imprensa ter veiculado a existência de fraudes em relação a empréstimos consignados, solicitou extrato para conferência e foi surpreendida com os empréstimos averbados.

Assim, requereu que o Banco Apelado fosse compelido a apresentar todos os documentos referentes aos contratos para que pudesse deles conhecer, sob a tese de que os requisitou na via administrativa e não logrou êxito.

Também requereu a declaração de ilegalidade dos descontos, com a condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, do valor descontado, além de indenização por danos morais.

Na primeira análise dos autos, a Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta constatou que a Apelante juntou extrato com inúmeros empréstimos supostamente indevidos, bem como verificou a existência de contradição entre o endereço de domicílio informado na exordial e aquele constante na reclamação realizada junto ao PROCON do Mato Grosso do Sul, na qual consta que reside no Município de Iguatemi/MS.

Assim, tendo em vista que a Apelante promoveu várias ações semelhantes em desfavor da mesma instituição financeira, a Julgadora determinou sua intimação para emendar a petição inicial e apontar, no extrato colacionado aos autos, os contratos discutidos na ação, bem como informar o seu endereço eletrônico e não do patrono, sob pena de indeferimento da inicial, e manifestar quanto à falta de interesse processual.

A Autora/Apelante informou quais contratos são objetos da lide, afirmou que não possui endereço de
e-mail
, motivo pelo qual foi indicado o do seu advogado, e esclareceu que o endereço fornecido na Reclamação promovida na plataforma “consumidor.gov” é o do seu advogado.

Quanto ao interesse processual, alegou que tem direito de pleitear por meio de Ação Declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, competindo apenas ao Juiz de primeiro grau, quando da análise do mérito, julgar procedentes ou improcedentes os seus pedidos formulados.

Aduziu que
“o aumento destas demandas no Estado de Minas Gerais são em decorrências de que cada lesado (vítima), possui vários empréstimos lançados indevidamente em sua de conta de benefício previdenciário, são números de contratos distintos, são valores de empréstimos desiguais, forma de pagamentos em contas bancárias impessoais, ou seja, que não pertence ao consumidor, inclusive, com instituições financeiras diferentes, assim, podemos concluir que os números de ações ingressadas pelos patronos do apelante e por outros diversos advogados no Estado são correspondentes ao número de lesões perpetradas pelas instituições financeiras no Estado, assim como em todo o país.”
(sic)

Ao final, requereu o regular trâmite processual.

A Julgadora reconheceu o fracionamento de ações e, de conseguinte, o desinteresse processual, pois somente na Comarca de Alta Floresta a Apelante promoveu, em desfavor do Banco Bradesco, as Ações n.o 10037-69.2021.8.11.007, n.o 100374484.2021.8.11.0007, n.o 1003747-39.2020.8.11.0007, n.o 1000190-44.2020.811.0007 e n.o 1003746-54.2020.8.11.0007; assim, indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que de maneira notória os Magistrados da Comarca de Alta Floresta, estão tentando impedir o ajuizamento de demandas, inventando teses e exigências excessivas, com o único intuito de desafogar a Vara de sua titularidade, e ainda colocando em dúvida a moral e índole do advogado que a representa, barrando assim o acesso à justiça a vários aposentados lesionados por instituições financeiras.

Argumenta que o Código de Processo Civil prima pela decisão de mérito.

Assevera que apenas quer ter garantido o seu direito constitucional de acesso à justiça e, ao final do deslinde processual, almeja sentença com análise do mérito nos moldes do artigo 487 do Código de Processo Civil (princípio da primazia da decisão de mérito).

Argumenta que a Juíza
a quo
motivou a sentença na quantidade de demandas protocolizadas na Comarca e em outros Estados, o que ocorre em muitas demandas das quais seu advogado patrocina.

Sustenta que os fundamentos da sentença não servem para autorizador e justificar o não recebimento da petição inicial, muito menos para julgar o processo sem análise do mérito, haja vista que é na ação declaratória que se discute a existência ou inexistência da relação jurídica do consumidor junto da instituição bancária, ou seja, no seu entender, a hipótese jamais poderia ser considerado como aventura judicial, tanto é, que se fosse caso de aventura judicial/lide temerária, a Julgadora não teria sentenciado demandas procedentes da mesma natureza com resolução do mérito.

Assim, pugna seja reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como o preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, de conseguinte, cassada a sentença e determinado o regular trâmite processual.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Pedi vista para melhor analisar os autos e constatei que se cuida de mais um Recurso de Apelação subscrito pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, dessa vez representando a Sr.a Odete Domingos Torquato.

Pois bem. A sentença está escorada em julgado deste Tribunal de Justiça, no sentido de que quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual.

Naquela ocasião, a Terceira Câmara de Direito Privado entendeu que a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Em que pesem às judiciosas razões que levaram o Desembargador Sebastião de Moraes Filho a prover o Recurso, no meu modo de ver a sentença deve ser mantida hígida.

No
decisum
a Juíza mencionou somente as 05 (cinco) ações que a Apelante promoveu em face do Banco Bradesco S.A.; todavia, esclareço que em consulta ao PJe de 1.o Grau constatei que:

Em 21/01/2020, a Apelante ajuizou 02 (duas) ações na Comarca de Alta Floresta, uma em desfavor do Banco Bradesco S.A. e outra em face do Banco BMG S.A.

Em 12/02/2020, distribuiu 01 (uma) nova ação, tendo como Requerido o Banco Pan S.A.

Decorridos seis meses, precisamente em 14/08/2020, promoveu mais 03 (três) ações em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., e depois de dois dias, ou seja, em 16/08/2020, distribuiu outras 04 (quatro) ações, todas em face do Banco Bradesco S.A.

Em
15/05/2021
, promoveu esta demanda, que foi distribuída ao Juízo da 3.a Vara Cível de Alta Floresta.

Ou seja, somente em Alta Floresta foram intentadas
11 (onze) ações
pelos mesmos fatos e fundamentos expostos nesta lide.

Se não bastasse, naqueles feitos a Apelante informou que é residente e domiciliada na Rua João Calvino, no Município de Alta Floresta e juntou aos autos boleto de pagamento de fatura de energia elétrica em nome de terceiro, acrescida de declaração de residência datada de 27/05/2019; contudo, em 18 e 20 de agosto de 2021, promoveu duas demandas na Comarca de Paranaíta, também pelos mesmos fatos e fundamentos, nas quais acostou fatura de energia elétrica em seu nome.

Outra ressalva que deve ser feita: na citada conta de energia elétrica consta informação de uma fatura vencida em 15/03/2021, que não foi quitada. Ou seja, quando promoveu esta demanda (em
15/05/2021
) já não residia na Comarca de Alta Floresta.

Esse conjunto de fatos, no contexto em que se desenvolvem as ações ajuizadas pelo advogado que representa a Apelante, não deixa dúvida de que há abuso do direito de ação, que afasta o interesse processual.

Oportuna a lição de Michele Taruffo, quanto ao tema:

[...] Um direito pode ser exercido em muitos modos diferentes e com diferentes propósitos. Por isso, há também a possibilidade de distinguir condutas processuais “justas” e “corretas” daquelas “injustas” e “abusivas”. Por exemplo,
que eu esteja investido do direito fundamental de acesso à justiça não significa que eu esteja autorizado a propor qualquer demanda sem nenhum interesse legal
(i.e.,
para perseguir alegações frívolas
: ver Hazard),
apenas com o intuito de perturbar outra pessoa
. Em um caso tal, seria provavelmente dito que eu abuso de meu direito de acesso à justiça. Similarmente: eu estou investido com o direito de defesa em todos os seus aspectos, mas se eu requeiro dezenas de preliminares frívolas e infundadas apenas a fim de provocar atrasos e custos, ou para impedir a corte de tomar o caso em consideração, pode ser dito que estou abusando do direito de defesa (ver, e.g., o caso dos repetitivos pedidos de habeas corpus referido por Hazard)
.
(TARUFFO, Michele. Abuso de direitos processuais: padrões comparativos de lealdade processual (relatório geral) in Revista de Processo: RePro, vol. 34, no 177, São Paulo: Revista dos Tribunais, nov. 2009, p. 164/166).

Não se olvida que ao jurisdicionado deve ser assegurado o acesso à justiça constitucionalmente garantido, mas também é dever do Magistrado coibir a utilização predatória do processo, com
o abuso do direito de acesso à justiça
, e evidente prejuízo à celeridade processual e danos à sociedade.

São pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...]
O ardil, não raro, é camuflado e obscuro
, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés,

age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas
.
O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde
.

Por esses motivos
,
é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito,
não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas
para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões
ou defesas
frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça
.
(REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019). (sem grifos no original)

Portanto, tais particularidades obstam, por completo, o provimento deste Recurso.

O abuso do direito fundamental de acesso à justiça está evidente e decorre dessa série de sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação formuladas em mais de uma dezena de demandas frívolas e temerárias.

Com efeito, das 11 (onze) ações promovidas pela Apelante na Comarca de Alta Floresta, apenas uma foi julgada procedente, a de n.o 1003744-84.2020.8.11.0007, na qual não houve interposição de Recurso.

Duas ainda não foram sentenciadas: a de n.o 1000565-45.2020.8.11.0007, cujo feito foi suspenso até que seja possível a realização de audiência de instrução e julgamento de forma presencial; e a distribuída sob o n.o 1003678-07.2020.8.11.0007, que ainda está em fase inicial.

Eis os resultados das demais:

1) n.o 1000190-44-2020.8.11.0007, julgada improcedente com aplicação de multa por litigância de má-fé; sentença mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado, transitada em julgado em 23/08/2021.

2) n.o 1000191-29.2020.8.11.0007, extinta sem resolução do mérito porque não comprovou que reside em Alta Floresta. Não houve interposição de Recurso e a sentença transitou em julgado em 01/07/2020.

3) n.o 1003675-52.2020.8.11.0007, em 21/06/2021, o Julgador determinou a intimação da Autora para apresentar documento atualizado que comprove a propriedade ou a residência no imóvel em Alta Floresta, sob pena de indeferimento da petição inicial e, por meio de petição protocolizada em 13/07/2021, informou que não possui comprovante de residência emitido em seu nome – Embora, conforme já exposto neste voto, tenha juntado conta de energia elétrica em seu nome na Comarca de Paranaíta. O feito foi extinto sem resolução do mérito e o Recurso de Apelação ainda não foi enviado para este Tribunal de Justiça.

4) n.o 1003676-37.2020.8.11.0007, a petição inicial foi indeferida e a Ação extinta sem resolução do mérito porque não juntou comprovante de residência, com a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A Primeira Câmara de Direito Privado, proveu parcialmente o Recurso, tão somente para afastar a penalidade imposta ao causídico, com fundamento no entendimento pacífico do STJ. O Acórdão transitou em julgado em 23/06/2021.

5) n.o 1003745-69.2020.8.11.0007, os pedidos foram parcialmente acolhidos; contudo, a sentença foi reformada por meio de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, que julgou improcedentes os pedidos e inverteu o ônus da sucumbência. A decisão transitou em julgado em 27/05/2021.

6) n.o 1003746-54.2020.8.11.0007, esta Segunda Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela Sr.a Odete. O Acórdão transitou em julgado em 02/08/2021.

7) n.o 1003747-39.2020.8.11.0007, os pedidos foram julgados improcedentes e a Autora condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A Primeira Câmara de Direito Privado não conheceu do Recurso de Apelação e houve interposição de Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.

Com essas considerações,
data venia
, divirjo do eminente colega,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

INA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021